Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FRAUDE. “GOLPE DO WHATSAPP”. SIGILO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA ALEGADAMENTE VITIMADA. LEVANTAMENTO PRELIMINAR. INOPORTUNO. PROVIMENTO APLICADO AO PJE. ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO.
1. À narrativa de golpe financeiro decorrente do mau uso de informações pessoais por terceiro mal intencionado segue-se a constatação de que a ampla divulgação dos dados do(a) autor(a) alegadamente vitimado lhe impõe risco à novas condutas defraudadoras em analogia ao disposto no Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico, artigo 14, parágrafo único.
2. À essa medida, caso inexistam outros motivos a justificarem o levantamento de sigilo aos documentos e informações pessoais do(a) autor(a), sua manutenção é recomendável.
3. Deu-se provimento ao recurso.